Tribunal: TJMT
Processo: 1030994-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030994-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JENIFFER STEFANY QUEIROZ BASTOS - CPF: 039.966.911-65 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
–
ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme orientação jurisprudencial, o
STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS
,

ajuizada por
JENIFFER STEFANY QUEIROZ BASTOS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
14/06/2016)
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, considerando a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) ficando a cargo de cada uma das partes pagar ao advogado da outra o valor dos respectivos honorários (ID 116700489).

Inconformada a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à prescrição (ID 116700491), o qual foi rejeitado (ID 116700495).

Em suas razões recursais (ID 116700498), sustenta a seguradora que a pretensão autoral encontra-se prescrita.

Afirma que o acidente que teria dado causa às lesões da apelada teria ocorrido em 14/06/2016, tendo sido negado o pedido administrativo em 29/04/2019, data em que voltou a correr o prazo prescricional.

Assevera que a apelada procedeu à 1a reclamação administrativa em 12/04/2019, cujo cancelamento/negativa se deu em 29/04/2019, a 2a reclamação administrativa se deu em 12/06/2019, cujo cancelamento/negativa se deu em 23/12/2019 e a 3a reclamação administrativa se deu em 07/01/2020, cujo cancelamento/negativa se deu em 03/02/2020, o que leva a um período de 241 dias de suspensão do prazo prescricional.

Aduz que em conformidade com o que dispõe o art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil c/c a Súmula 405 do STJ, a pretensão de cobrança de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, motivo pelo qual em 11/07/2020, data de distribuição da presente ação, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso reconhecendo-se a prescrição com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

Sem contrarrazões (ID 116700501).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JENIFFER STEFANY QUEIROZ BASTOS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/06/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 116698981; 116698982; e 116698983), no entanto, após proceder ao protocolo do requerimento administrativo com a devida regularização do sinistro sob o no 3200039619 teve seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 116698978), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial, a restituição das despesas médicas e suplementares no valor integral de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ocorrência da prescrição a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que em 16/06/2021 foi realizado exame pericial, o qual constatou que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou
invalidez parcial e permanente, de intensa repercussão, quantificada em 75%

(ID 116700480)
.

Na mesma oportunidade o médico perito reconheceu o nexo causal entre o acidente ocorrido em 14/06/2016 e as lesões dele decorrente, afirmando que a parte apelada foi submetida a tratamento médico correto para a lesão apresentada, tendo dado continuidade ao tratamento com acompanhamento ambulatorial evoluindo com sequela permanente na função global do joelho esquerdo (ID 116700480).

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo pericial (16/06/2021), pois, ainda, que as lesões tenham se consolidado a aproximadamente 120 (cento e vinte dias) do acidente,
não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez
(ID 116700480).

Isso porque, a consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação, a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. De outra banda, a ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão (fratura de côndilo e lesão de LCA) e a necessidade de tratamento médico cirúrgico e acompanhamento ambulatorial, bem como o período para completa recuperação do membro, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do exame pericial.

Mesmo porque, inexiste nos autos documento apto a comprovar, ainda que minimamente, que a apelada tenha tido conhecimento inequívoco de sua invalidez em data anterior à realização da perícia médica judicial.

Ademais, ao contrário do que alega a parte apelante, a autora, ora apelada, requereu administrativamente o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por entender que em razão do acidente automobilístico sofrido em 14/06/2016 faria jus ao recebimento, tendo em vista a existência de sintomas que restringem o desempenho de suas tarefas cotidianas, no entanto tal comunicação não corresponde à ciência inequívoca da sua invalidez.

Destaca-se que a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pelo(a) interessado(a), qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em 16/06/2021, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011
).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez apresentada pela parte apelada, bem como da gravidade da lesão, há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do
quantum
indenizatório.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Nos termos do §11 do art. 85, fixo os honorários recursais em favor do causídico da parte apelada no montante de R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022